Tribunal: TJES
Processo: 5010579-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010579-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERIM INTERMEDIACOES DE CONSORCIOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: DJANIRA LEITE DA SILVA REIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010579-80.2021.8.08.0035
Recorrente: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
Recorrida: DJANIRA LEITE DA SILVA REIS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE FIRMOU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA CAIXA CONSÓRCIOS S.A. POR INTERMÉDIO DA REQUERIDA PERIM INTERMEDIAÇÕES, NO VALOR DA CARTA DE R$ 150.000,00, COM O VALOR DA PRESTAÇÃO ACORDA DE R$ 956,55. ADUZ QUE JÁ ADIMPLIU O VALOR TOTAL DE R$ 7.652,40, PORÉM O VALOR DA PARCELA AUMENTOU SEM AVISO PRÉVIO OU NOTIFICAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$ 1.052,92. AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O NOVO VALOR DAS PARCELAS. AFIRMA TAMBÉM QUE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO TEVE ÊXITO. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A SUSPENDER AS COBRANÇAS DOS VALORES DAS PARCELAS ATÉ O DESENROLAR DA LIDE, BEM COMO SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, E O CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 7.652,40, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, E AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 14.247,60, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, AS PARTES REQUERIDAS APRESENTARAM CONTESTAÇÕES IMPUGNANDO OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO A REQUERIDA PERIM INTERMEDIAÇÕES ARGUI PRELIMINAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes sob nº 5918277, Grupo: 1042, cota 8307, por culpa exclusiva das partes Requeridas. 2) CONDENAR as partes Requeridas a restituir
, de forma solidária
,
de imediato
, à parte Autora a quantia de$ 7.652,40 (sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), sem aplicação de multa/penalidade e desconto de taxas e serviços, a título de indenização por dano material referente aos contratos de consórcios discutidos nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) CONDENAR as partes Requeridas a cancelarem as cobranças à parte Autora, bem como se abstenham de inscrever o nome da Autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente ao contrato discutido nessa lide, evitando outros transtornos jurídicos. 4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral.
Em consequência,
declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”
(4). RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RÉ.
EM SUMA, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA CONSOANTE TERMOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). QUESTÃO DE ORDEM.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA TINHA, POR MEIO DA SUBJACENTE AÇÃO, O PROPÓSITO DE DESISTIR DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, ALMEJANDO DE MODO EXPRESSO O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. SE, DENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA, ENCONTRA-SE UMA DAS CAUSAS PARA A DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR QUE O EFEITO LÓGICO É JUSTAMENTE O DE RESCINDI-LO.
EM OUTROS TERMOS,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, A RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELA AUTORA, ONDE ESTA DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE:
“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EX-CONSORCIADA, ORA RECORRIDA, NO VALOR DE R$ 150.000,00. NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DA RECORRIDA EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, HAVENDO NOS AUTOS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)